Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. VALOR PACTUADO. MÁ-FÉ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. LIVRE MERCADO. PROVA IRRELEVANTE. REJEITADAS. RESOLUÇÃO DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DAS CREDORAS. RESCISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INEXISTENTE. SÚMULA 543/STJ. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.1.1. A ausência de intimação das partes acerca da decisão interlocutória que, tacitamente, indeferiu a produção de prova pericial desnecessária ao deslinde da lide, determinando o seu julgamento antecipado, quando inexistente efetivo prejuízo à parte, não acarreta nulidade.
2. Ao ato voluntário de compra e venda do terreno objeto da lide, pactuado sem qualquer vício e conforme regras de mercado, que veio a ser inadimplido, não podem ser opostas as excepcionalidades previstas nas hipóteses legais constantes dos artigos 317 e 478 do Código Civil, não cabendo ao Judiciário interferir no preço inicial avençado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre concorrência e iniciativa (artigo 170, inciso IV e § único da Carta Magna).
3. O contrato de compra e venda com financiamento imobiliário é regido pela Lei no 9.514/1997, haja vista ter sido constituída garantia de alienação fiduciária.
4. O registro da escritura pública do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, ao aperfeiçoar o negócio jurídico e a transferência da propriedade, obsta a rescisão do contrato de compra e venda, sob pena de afronta à estabilidade e à segurança jurídica, uma vez que a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o tornem inválido, o que não restou caracterizado nos autos. 4.1. Deixando de adimplir as prestações a que ficara obrigada, será a devedora fiduciante intimada a purgar a mora, consolidando-se a propriedade em favor do credor fiduciário, em caso de não pagamento do débito.
5. Uma vez efetivado o registro do imóvel em nome do devedor fiduciante, e não restando caracterizado qualquer vício no negócio a viabilizar sua almejada resolução, tem-se por inexistente o alegado conflito de normas, devendo prevalecer a regra geral contida no artigo 108 do Código Civil.
6. Inaplicáveis a Súmula 543 do c. STJ e demais precedentes invocados pela apelante, posto que restritos à hipótese de promessa de compra e venda de imóvel.
7. Tendo em vista o regramento específico da lei, não se mostra cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base na Lei no 9.514/1997, porquanto os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento do devedor fiduciante foram predeterminados pelo legislador.
8. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Honorários majorados.